Tribunal: TJDFT
Processo: 0724299-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724299-28.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMYLLY GOMES GONCALVES AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CAMYLLY GOMES GONÇALVES contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA” ajuizada em face de CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL: “Defiro a gratuidade postulada. Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela urgência promovida por CAMYLLY GOMES GONÇALVES em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, na qual a parte autora postula em sede de tutela de urgência: “Que seja liminarmente concedida a tutela de urgência – art. 300 do Código de Processo Civil – para determinar que a empresa ré reative imediatamente o plano de saúde da autora, por conta do tratamento de saúde que está em andamento sem previsão de alta médica e sem a comprovada notificação prévia, para que ela – autora - dê continuidade no seu tratamento doença crônica/letal (inclusive, com autorização e custeio integral da gastroplastia), sob pena de multa diária a ser estipulada pelo Juízo, a ser cumprida em até 48h;”. É o relatório necessário. Fundamento e DECIDO. Com efeito, os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não permitem o deferimento dos pedidos de urgência postulados. Nesse passo, no que toca à reativação do contrato do plano de saúde, a leitura do documento anexado no ID 159983600 informa que o cancelamento do referido vínculo jurídico teria ocorrido em razão de “divergências na utilização dos serviços assistenciais quando comparado às documentações e informações apresentadas no ato da contratação do plano de saúde, em especial à Declaração de Saúde, a qual o beneficiário se recusou a retificar após contato realizado.” Nesse contexto, tendo em vista o disposto no art. 13, parágrafo único, inciso II, da lei 9565/1998, entendo imprescindível a manifestação da parte ré, a fim de que exerça o contraditório, sem prejuízo da necessária dilação probatória. Com efeito, a concessão da tutela de urgência, prevista no art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O relatório médico juntado aos autos consigna que a autora possui obesidade mórbida e registra as comorbidades por ela apresentadas (dislipdemia, hiperuricemia, triglicerideos elevados, colesterol elevado, esteatose hepática grau III, resistência à insulina, incontinência urinária de esforço, apneia do sono leve, esofagite de refluxo, gastrite, lombalgia crônica, artralgias dos joelhos, tornozelos e pés). Indica a realização de gastroplastia redutora com urgência pois a demora na realização do procedimento poderá ocasionar risco de óbito prematuro, caso não tratado devidamente. Verifica-se que o relatório supramencionado, embora indique a necessidade de realização de cirurgia para proporcionar benefícios metabólicos e ganho na qualidade de vida da autora, com a redução de eventos cardiovasculares e aumento em sua expectativa de vida, não demonstra a existência do risco iminente de lesões irreparáveis que justifiquem a realização imediata do procedimento requerido. Deveria ter sido demonstrado de forma inequívoca o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo exigido pelo art. 300 do Código de Processo Civil, de modo a comprovar o agravamento do estado de saúde da agravante, comprometimento de suas funções biológicas ou risco de morte caso aguarde o julgamento final da demanda.Neste sentido, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. CIRURGIA BARIÁTRICA. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. (...). 2. Segundo o Conselho Federal de Medicina (CFM), "Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em [sic] risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato" (Resolução CFM no 1451/95, publicada no D.O.U. de 17.03.95 - Seção I - Página 3666). 3. Embora afirme que há "risco elevado de óbito precoce em decorrência da gravidade" da obesidade, o relatório médico que instrui o pedido não destaca a necessidade de urgência ou emergência na realização da terapêutica pleiteada, nos termos preconizados pelo CFM, - seja para evitar prejuízo irreparável à saúde do agravante ou para preservá-lo de iminente dano ao seu desenvolvimento - o que afasta a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 4.Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1432502, 07131645320228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2022, publicado no DJE: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registro que o relatório médico que instrui a inicial não se encontra datado, nem esclarece qual a especialidade do médico assistente. Por fim, neste momento processual, não vislumbro a aplicabilidade do Tema 1.082 do STJ, uma vez inexistem provas de que a autora se encontre internada ou em tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física. Por essas razões, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA. No mais, a despeito dos artigos 334 e 695 do NCPC, que determinam a designação de audiência de conciliação ou de mediação antes da resposta do requerido, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização do referido ato, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código de Processo Civil, como a duração razoável do processo e a efetividade. A fim de alcançar os referidos princípios, o novo sistema permite, inclusive, a flexibilização procedimental (NCPC, 139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a possibilidade de adequação do procedimento utilizando técnicas que vão além da simples alteração de prazos e/ou modificação da ordem de produção das provas. Aliás, o próprio código permite uma flexibilização mais ampla, como, por exemplo, quando autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova (NCPC, 373, § 1°). Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento no procedimento (NCPC, 139, V), sem prejuízo de as partes ainda buscarem formas de solução alternativa extrajudicial do conflito. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (NCPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, a jurisprudência do STJ já era pacífica no sentido de que a ausência da audiência prevista no art. 331 do Código de 1973 não constituía nulidade. Portanto, não teria sentido reconhecer uma nulidade em razão da não realização de um ato mais simples, que pode ser praticado a qualquer momento, cujo objetivo pode ser alcançado pelas partes por outros meios, considerando, ainda, a ausência de prejuízo. Por fim, a autorização expressa para a não realização do ato “quando não se admitir a autocomposição” (NCPC, 334, § 4°, II) pode ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Assim, deixo de designar a audiência de conciliação neste momento, sem prejuízo de fazêlo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será útil para viabilizar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se o réu para apresentar resposta em 15 dias, contados da data de juntada do mandado/AR aos autos, conforme art. 231, I, do NCPC. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado ou defensor público. Atribuo à presente Decisão força de mandado/AR” A Agravante sustenta (i) que a Agravada cancelou o plano de saúde “sem a observância do prazo legal e processo administrativo prévio junto a Agência Nacional de Saúde – ANS”; (ii) que “é portadora de obesidade nível III – CID 10-E66.8 – e o laudo médico assinado pelo cirurgião, Dr. Rafael Galvão (CRM/DF 12.950) aponta que o seu quadro clínico é extremamente grave, e intensificado em razão de suas outras comorbidades”; (iii) que poucos dias depois do pedido da cirurgia de gastroplastia “recebeu a rescisão unilateral do seu plano de saúde via e-mail, sem qualquer motivo aparente ou justificável”; (iv) que a notificação foi recebida em 17/05/2023 com a informação de que o plano de saúde seria cancelado em apenas 5 (cinco) dias; (v) que “a Resolução Normativa no 558/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), dispõe sobre as doenças preexistentes, e prevê a possibilidade de rescisão unilateral do contrato quando for caracterizada fraude no preenchimento da Declaração de Saúde, desde que seja realizado processo administrativo prévio, conforme artigos 15 a 29, da referida Resolução”; (vi) que não retificou a declaração junto a Agravada porqueis na época que contratou o plano de saúde prestou informações verídicas sobre sua condição física; e (vii) que o relatório médico não está datado, mas é recente, tendo em vista que o pedido de autorização da cirurgia bariátrica foi realizada no dia 10/05/2023 pelo próprio sistema da Agravada. Requer a antecipação dos efeitos da tutela “para determinar que a empresa ré promova a reativação imediata do plano de saúde, para que a agravante dê continuidade ao seu tratamento contra doença crônica e letal, sob pena de multa diária a ser estipulada, nos moldes do laudo médico de id. no 159983599” e, ao final, a confirmação da liminar. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. Decido. A r. decisão agravada identificou, corretamente, a ausência dos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela de urgência. O deferimento da tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter excepcional e só deve ser admitido em circunstâncias excepcionais. Consoante adverte Araken de Assis: “Duas situações autorizam o juiz à concessão de liminar sem a audiência do réu (inaudita altera parte): (a) sempre que o réu, tomando prévio conhecimento da medida, encontre-se em posição que lhe permita frustrar a medida de urgência; (b) sempre que a urgência em impedir a lesão revele-se incompatível com o tempo necessário à integração do réu à relação processual. (Processo Civil Brasileiro, Vol. II, Tomo II, 2a ed., RT, 2015, p. 429)” Com efeito, só se justifica processualmente a concessão da tutela de urgência initio litis quando a citação representar, em si mesma, perigo à efetividade da tutela jurisdicional pleiteada. Nesse sentido, anotam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “Em situações de maior urgência, tais tutelas podem ser imprescindíveis ainda que o réu não tenha sido citado ou tido oportunidade para se defender. A concessão de tutela urgente antes da oitiva do réu, para ser justificada, deve admitir que o tempo necessário para o demandado poder apresentar resposta é incompatível com a urgência de tutela do direito. Ou seja, a concessão de tutela urgente antes da ouvida do réu somente é legítima quando não se pode esperar a apresentação da resposta. Caso o juiz possa aguardar a defesa sem correr o risco de deixar o autor desamparado, não há racionalidade em aceitar a concessão da tutela antes da ouvida do demandado. (Curso de Processo Civil, Vol. 1, 3a ed., RT, p. 398)” Não é o que se observa no caso sub judice, tendo em vista que não há nenhum indicativo de que o direito subjetivo da Agravante corre risco antes da citação ou que a Agravada, tomando conhecimento da demanda, possa comprometer a eficácia da tutela jurisdicional postulada. Com efeito, não é possível inferir, sobretudo a partir do laudo que sequer contém a data da sua emissão, que a realização imediata da gastroplastia é indispensável para salvaguardar a saúde e a vida da Agravante. Nesse contexto em que não está suficientemente elucidada a juridicidade do cancelamento do plano de saúde, não é possível a concessão da tutela de urgência sem a observância mínima do contraditório. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 07 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator